Tribunal: TJMT
Processo: 1008454-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008454-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Representação em Juízo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), DILMA DA SILVA CAMELO FERNANDES - CPF: 946.287.935-49 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), L. M. C. F. - CPF: 064.186.571-60 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL DO VALE FERNANDES - CPF: 064.169.241-29 (AGRAVADO), LETHYCIA DO VALE FERNANDES - CPF: 064.169.361-35 (AGRAVADO), FABIO JUNIOR DE MORAES FERNANDES - CPF: 983.270.111-20 (AGRAVADO), VINICIUS DE MORAES FERNANDES - CPF: 012.969.761-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE IDENTIFICA CONFLITO DE INTERESSES ENTRA A VIÚVA E UMA DAS HERDEIRAS E NOMEIA A DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAR NO CASO – CONCORRÊNCIA DA HERDEIRA MENOR E DA GENITORA INVENTARIANTE À HERANÇA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE COLISÃO DE INTERESSES – CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PROCESSO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS QUE AUTORIZAM A NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A despeito da falta de demonstração de atual, efetiva e concreta causa de colisão de interesses entre a herdeira menor e sua genitora, inventariante do Espólio, é cabível a nomeação de curador especial para representa-la, com fundamento dos arts. 72, I, e 671, II, ambos do CPC, posto que o procedimento de inventário e partilha de bens têm particularidades potencialmente geradoras do conflito, como a concorrência da filha representada e da mãe representante à herança e a possível discussão sobre a administração dos bens integrantes do acervo patrimonial partilhável.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DILMA DA SILVA CAMELO FERNANDES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “
Abertura de Inventário
”

dos bens deixados por Fábio Fernandes Leite (Proc. no 1020760-51.2017.8.11.0041), formulado pela viúva/agravante, com indicação da herdeira menor LUIZA MEL CAMELO FERNANDES e dos herdeiros maiores JOÃO GABRIEL DO VALE FERNANDES, LETHYCIA DO VALE FERNANDES, FÁBIO JÚNIOR DE MORAES FERNANDES e VINICIUS DE MORAES FERNANDES, admitiu existir “
presunção legal de colisão de interesse de sua representante
”, a mãe/inventariante/agravante e a herdeira menor Luiza Mel, e, assim, nomeou a Defensoria Pública para exercício da curadoria especial da menor (cf. Id. no 81595657 dos autos de origem).

A inventariante/genitora/agravante sustenta que “
não existe presunção legal de conflito de interesses, pois tal situação não pode ser presumida
”, enfatizando que “
não consta da decisão
(agravada)
qualquer apontamento que possa levar a crer que há conflito de interesses entre a agravante e sua filha, sendo desarrazoado aplicar ao presente caso a presunção
(...)
, já que conflitos não se presumem
” (sic – cf. Id. no 126969658 - pág. 6).

Aduz, ainda, que “
a intervenção do Ministério Público no presente caso se afigura como suficiente para que os direitos da menor sejam assegurados e em que pese não ter manifestado nos autos sobre a decisão, é incumbência do MP agir no interesse do incapaz
” (sic – cf. Id. no 126969658 - pág. 12).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “
para reformar a decisão e manter a representação da menor por sua genitora, vez que não há nos autos evidência de que exista colisão de interesses entre a agravante e sua filha, a menor Luiza Mel
” (sic – cf. Id. no 126969658 - pág. 14).

A decisão vinculada ao Id. no 128420167 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Em contrarrazões, já sob representação processual da Defensoria Pública, a herdeira menor Luiza Mel refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 130543160).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, enfatizando que, “
em que pese o fato de não haver se demonstrado situação específica de colisão de interesses, o procedimento de inventário em si, potencialmente, tem circunstâncias que lhe são inerentes, como a própria concorrência na partilha de bens, bem como, a administração dos bens pelo inventariante enquanto perdure o procedimento
”, sendo, portanto, “
de bom alvitre a manutenção da decisão que nomeou a Defensoria Pública como curadora especial, precipuamente, para que de forma autônoma sejam tutelados os interesses da referida herdeira
” (cf. Id. no 134666651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada nomeou a Defensoria Pública para atuar como curadora especial à herdeira/menor Luíza Mel Camelo Fernandes, impedindo fosse esta representada pela requerente/agravante, que é a sua própria mãe, pois, no entender da douta juíza – embora sem apontar para qualquer fato concreto, e nem fazer a indicação precisa do fulcro legal autorizador da medida –, restou configurado entre as duas conflito de interesses impeditivo da representação da filha pela mãe, correspondendo a hipótese, ao que tudo indica, à situação prevista no art. 72, I, do CPC, bem assim ao disposto no art. 671, II, do mesmo Código.

A agravante afirma que a decisão foi proferida com base em mera presunção da existência de conflito de interesses, e não ante evidência concreta deste, tanto é que não “
consta da decisão proferida pela magistrada qualquer apontamento que possa levar a crer que há conflito de interesses entre a agravante e sua filha, sendo desarrazoado aplicar ao presente caso a presunção de colisão de interesses, já que conflitos não se presumem
”, e, ademais, haverá intervenção fiscalizadora do Ministério Público no caso, o que afasta qualquer possibilidade de prejuízo aos interesses da herdeira menor de idade; acrescenta, ainda, que, dada a urgência com que os interesses em questão devem ser tratados, diz
“
o perigo da demora está justamente no fato de que a afronta à norma existente na decisão ora combatida perpetuará, podendo o inventário ser concluído sem que o mérito deste recurso seja julgado
”
(sic – cf. Id. no 126969658 - pág. 13).

A douta PGJ segue a linha da decisão recorrida, aduzindo que, “
em que pese o fato de não haver se demonstrado situação específica de colisão de interesses, o procedimento de inventário em si, potencialmente, tem circunstâncias que lhe são inerentes, como a própria concorrência na partilha de bens, bem como, a administração dos bens pelo inventariante enquanto perdure o procedimento
”, acrescentando ser “
de bom alvitre a manutenção da decisão que nomeou a Defensoria Pública como curadora especial, precipuamente, para que de forma autônoma sejam tutelados os interesses da referida herdeira
” (cf. Id. no 134666651).

Em verdade, não há muito a acrescentar à brilhante exposição ministerial acerca das razões justificadoras da nomeação de curador especial para defesa autônoma dos interesses da herdeira menor, pois, de fato, a despeito da aparente inexistência de atual, efetivo, concreto e demonstrado conflito de interesses, são inerentes ao procedimento de inventário e partilha de bens do falecido pai e esposo circunstâncias com amplo potencial de geração de colisão de interesses entre estas, sendo plenamente factível e inclusive recomendável a medida adotada “
ex officio
” pela MMa. Juíza da causa.

Assim, reportando-me às bem lançadas razões do parecer ministerial,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022